Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-28.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700144-28.2018.8.07.0002 RECORRENTE: JANDIRA FILOMENA DE JESUS RECORRIDOS: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. DESCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. DEVER DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO. ACOMPANHANTE DE PACIENTE. ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO. CUSTEIO DE DESPESAS HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A relação empreendida entre o beneficiário e o polo adverso, constituído pelo nosocômio e a operadora de plano de saúde litisdenunciada, ostenta natureza consumerista, enquadrando-se as partes no conceito de consumidor e fornecedor, nos moldes da Lei no 8.078/1990. 2. A violação do dever de comunicação prévia ao consumidor acerca do descredenciamento de determinada instituição hospitalar, nos termos do artigo 17, caput, da Lei no 9.656/98, associada à assinatura de termo de compromisso, quando do início da terapêutica, pelo acompanhante do paciente, faz recair sobre ambos, operadora de plano de saúde e contratante, de forma solidária, a responsabilidade pelo custeio das despesas desencadeadas pelos serviços médicos prestados em situação de urgência pelo nosocômio escolhido. 3. Apelação, quanto ao pedido principal e à denunciação à lide, parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 4o, inciso I do CDC, 422 do Código Civil, 12, inciso VI e 35-C, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que o termo de responsabilidade por ela assinado se enquadra no caso de negócio jurídico feito em estado de perigo, tendo o plano de saúde a obrigação de custear todo o tratamento do segurado (seu esposo), que veio a óbito. Pugna, assim pela anulação do referido termo, com a condenação da litisdenunciada UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento integral das despesas cobradas pelo hospital primeiro recorrido. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4o, inciso I do CDC, 422 do Código Civil, 12, inciso VI e 35-C ambos da Lei 9.656/98. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual do caso concreto, notadamente os instrumentos de IDs 12045171, 12045171 e 12045207, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030